Tribunal: TJMT
Processo: 1016777-65.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016777-65.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, COVID-19]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[RONIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
FURTOS [SIMPLES E QUALIFICADO] E ROUBOS [MAJORADOS] – PENAS UNIFICADAS –

RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS ROUBOS E CONCESSÃO DE INDULTO – INDEFERIMENTO PELO JUIZO SINGULAR – CONTINUIDADE DE CRIMES – MESMAS CIRCUNSTÂNCIAS DE TEMPO, LUGAR, MODO DE EXECUÇÃO E LIAME SUBJETIVO/UNIDADE DE DESÍGNIOS – AGENTE COM VÁRIAS CONDENAÇÕES EM DELITOS PATRIMONIAIS – ARESTOS

DO STJ –– INDULTO – CONCESSÃO DE FORMA INDIVIDUALIZADA – IMPOSSIBILIDADE –

UNIFICAÇÃO OU SOMA DAS
PENAS PARA CONCESSÃO – REPRIMENDA SUPERIOR A 8 (OITO) ANOS –
NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO – JULGADO DO TJMT –

RECURSO DESPROVIDO.

“Exige-se, para o reconhecimento da continuidade delitiva, além da comprovação dos requisitos objetivos, a unidade de desígnios, ou seja, o liame volitivo entre os delitos, a demonstrar que os atos criminosos se apresentam entrelaçados. Ou seja, a conduta posterior deve constituir um desdobramento da anterior.”
(STJ, HC no 245.630/SP)

“Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a reiteração criminosa e a habitualidade delitiva afastam a possibilidade de reconhecimento do crime continuado.”

(STJ,
REsp no 1501855/PR)

Subsistindo diversas condenações não é permitida a concessão do indulto a cada uma de forma individualizada, sendo necessário a unificação ou soma das penas (
TJMT, AgExPe N.U. 1014713-82.2020.8.11.0000).

“Conforme dispõe o artigo 12, do Decreto Presidencial no. 9246/2017, havendo diversas condenações, não é possível a aplicação do indulto a cada condenação de forma individualizada, sendo necessário a unificação ou soma das penas, circunstância que, no caso dos presentes autos, inviabiliza a concessão do benefício.”
(TJMT, AgExPe N.U. 0002223-11.2019.8.11.0055)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL No 1016777-65.2020.8.11.0000 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

AGRAVANTE(S):

RONIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA

AGRAVADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto por RONIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de execução penal (SEEU N.U. 0006003-68.2015.8.11.0064), que indeferiu pedidos de continuidade delitiva para cálculo de pena e indulto em condenações por furtos [simples e qualificado] e roubos [majorados], relativo à pena unificada de 42 (quarenta e dois) anos e 8 (oito) dias de reclusão, em regime inicial fechado –
art. 155,
caput,
e IV e art. 157, § 2o, I e II, ambos do CP –
(ID 53740977).

O agravante sustenta que: 1) os roubos [ocorridos em 15.9.1999, 19.9.1999, 3.10.1999 e 5.10.1999] foram praticados em curto espaço de tempo e com as mesmas características [concurso de pessoas e emprego de arma]; 2)
“em relação a cada conduta deve ter havido cumprimento da fração mencionada, bem como a pena atribuída a cada delito não pode suplantar 8 (oito) anos
”.

Pede provimento para que seja reconhecida a continuidade delitiva e concedido o indulto (ID 53740974).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento (ID 53740976).

A decisão foi mantida pelo Juízo da Execução Penal, em oportunidade de retratação (ID 53740978).

A i. 9a Procuradoria de Justiça Criminal pugna pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DEFENSIVO – 1. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA – IMPOSSIBILIDADE - REITERAÇÃO DE CRIMES – HABITUALIDADE CRIMINOSA – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO – INCOMPATIBILIDADE COM O BENEFÍCIO DO ART. 71 DO CÓDIGO PENAL – 2. APLICAÇÃO DO INDULTO – AGRAVANTE QUE NÃO PREENCHEU TODOS OS REQUISITOS NECESSÁRIOS - PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”
(Waldemar Rodrigues dos Santos Júnior, procurador de Justiça – ID 58283952)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante
possui as seguintes condenações:

-
2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão por
furto simples - art. 155,
caput,
do CP -, cometido em 7.5.1999, na Comarca de Vilhena/RO, cuja sentença transitou em julgado em 9.5.2003
(SEEU 0006003-68.2015.8.11.0064);

- 7 (sete) anos, 5 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão por roubo majorado [emprego de arma e concurso de pessoas] – art. 157, §2o, I e II, do CP
–,
praticado em 19.9.1999, na Comarca de Cuiabá/MT, com trânsito em julgado em 11.3.2005
(SEEU 0006003-68.2015.8.11.0064);

- 3
(três) anos de reclusão, pelo cometimento furto qualificado pelo concurso de pessoas
– art. 155
, § 4o, IV, do CP –,
em 19.1.1999, na Comarca de Pimenta Bueno/RO, com trânsito em julgado em 27.4.1999 (SEEU 0006003-68.2015.8.11.0064);

- 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão, pelo cometimento de roubo majorado [emprego de arma e concurso de pessoas] – art. 157, § 2o, I e II, do CP –, em 15.9.1999, na Comarca de Cuiabá/MT, com trânsito em julgado em 11.12.2000 (SEEU 0006003-68.2015.8.11.0064);

- 6 (seis) anos, 8 (oito) meses e 8 (oito) dias de reclusão, de roubo majorado [emprego de arma e concurso de pessoas] – art. 157, § 2o, I e II, do CP –, praticado em 5.10.1999, na Comarca de Cuiabá/MT, com trânsito em julgado em 1o.6.2007 (SEEU 0006003-68.2015.8.11.0064);

- 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, pelo cometimento de roubo majorado [emprego de arma] – art. 157, § 2o, I, do CP –, praticado em 3.10.1999, na Comarca de Cuiabá/MT, com trânsito em julgado em 8.6.2005 (SEEU 0006003-68.2015.8.11.0064);

- 7 (sete) anos, 6 (seis) meses e 12 (doze) dias de reclusão, pelo cometimento de roubo majorado [emprego de arma e concurso de pessoas] e por portar arma de fogo – art. 157, § 2o, I, II, do CP e art. 10,
caput, da
Lei no 9.437/1997 –, ocorrido em 12.10.1999, na Comarca de Cuiabá/MT, com trânsito em julgado em 31.3.2000 (SEEU 0006003-68.2015.8.11.0064);

- 1 (um) ano, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, pelo cometimento de furto simples – art. 155,
caput,
do CP –, realizado em 3.10.2019, na Comarca de Rondonópolis/MT, com trânsito em julgado em 31.1.2020 (SEEU 0006003-68.2015.8.11.0064).

Em 1o.6.2020, o Juízo da Execução Penal assim decidiu:

“[...] Não estão satisfeitos os requisitos do art. 71 do CPB.

Consta dos autos requerimento para reconhecimento da continuidade referente aos fatos ocorridos nos dias 15/setembro/1999, 19/setembro/1999, bem assim 03/outubro/1999 e 05/outubro/1999. [...].

No caso dos autos, em que pese favorável o fato temporal dado que os crimes ocorreram entre os dias 19/setembro/1999 e 05/outubro/1999, os autos revelam modus operandi diferenciados.

Ademais, o que se extrai das condutas criminosas é uma prática reiterada de crimes patrimoniais e, invariavelmente, subtraindo motocicletas em concurso de agentes e empregando arma de fogo.

A realidade de ostentar condenações criminais bem revela a habitualidade criminosa, múltiplas incompatível com a figura do art. 71 do CPB. (...)

Posto isso, INDEFERE-SE o pedido formulado pela Defesa Técnica.

III - Passa- se à análise do pedido de indulto.

[...]como já vem ocorrendo com atos de clemencia soberana anteriores, o decreto 9.246/2017 também previu regra consistente em unificar ou somar “as penas correspondentes as infrações diversas” para efeito da declaração do indulto natalino ou da comutação.

E a questão que se impõe é a limitação de quatro e oito anos constantes no art. 1o.

Ao ver do Juízo, até considerando a vedação à interpretação ampliativa da norma, para não incorrer em usurpação da competência privativa disposta no art. 84, XII, da CRFB/88, os crimes praticados sem violência ou grave ameaça não estão sujeitos a limitação temporal, a teor do que prevê o art. 1o, I do Decreto 9.246/2017.

Contudo, vez por outra, depara-se com a situação de se misturar crime com violência ou grave ameaça – a exemplo de roubo – com crime sem violência – como furto, posse ou porte de arma. Nesta hipótese em que há essa simbiose – mistura de crimes de natureza diversa -, o Juízo fica limitado ao limite quantitativo estabelecido que, no caso, é de oito anos, em função de uma interpretação sistemática dos arts. 1o e 12 do referido Decreto. Dessa forma, havendo a unificação e superando referido limite, o direito estará automaticamente bloqueado.

Esta construção é fruto de interpretação integral do decreto indultivo que, como vista, não pode sofrer exegese ampliativa para favorecer o recuperando. Aliás, como trata-se de medida de exceção, a análise a ser empregada é sempre restritiva. [...]

Cumpre reafirmar que o art. 12 do referido decreto 9.246/2017 deixa absolutamente claro que as sanções devem ser
unificadas
ou
somadas
para efeito da declaração do indulto natalino ou da comutação. Não se exige o concurso no mesmo contexto do crime ou mesmo com o crime impeditivo. [...]

No caso dos autos defeso falar em indulto. [...]”
(João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito – ID 53740977)

Pois bem.

O agravante registra condenações por roubos majorados ocorridos nas datas de 15.9.1999, 19.9.1999, 3.10.1999 e 5.10.1999, todos na Comarca de Cuiabá/MT.

O primeiro roubo [
15.9.1999]
foi praticado pelo agravante em concurso de três pessoas [Paulo Roberto de Almeida e Luciano Isabel dos Santos], no período noturno [22h30min.], no bairro Alvorada; o segundo roubo [
19.9.1999]
, sem coautoria identificada [“Marcos de tal”], desenvolveu-se à tarde [17h00min.], no bairro Jardim Industriário; no terceiro roubo [3.10.1999], ocorrido no bairro Cophema [18h10min.], o agravante atuou sozinho; o quarto roubo [5.10.1999] foi praticado no bairro São José [15h00min.], em concurso de duas pessoas [Luciano Izabel dos Santos].

Os crimes foram praticados em um intervalo de 20 (vinte) dias, em bairros e períodos distintos, contra
“vítimas diversas e com graus de violência diferenciados”
(STJ, HC no 363.948/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas – Quinta Turma – 23.11.2016), visto que, no primeiro roubo três agentes participaram da ação delitiva, no segundo dois e no terceiro atuou sozinho.

A continuidade delitiva pressupõe as mesmas circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução (CP, art. 71) e também a existência de liame subjetivo e unidade de desígnios, que interliguem as condutas, de modo a distingui-la da habitualidade ou reiteração criminosa.

Ao caso, aplicáveis os seguintes julgados do c. STJ:

“Exige-se, para o reconhecimento da continuidade delitiva, além da comprovação dos requisitos objetivos, a unidade de desígnios, ou seja, o liame volitivo entre os delitos, a demonstrar que os atos criminosos se apresentam entrelaçados. Ou seja, a conduta posterior deve constituir um desdobramento da anterior.”
(HC no 245.630/SP - Relatora Min. Laurita Vaz - 31.3.2014)

“Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a reiteração criminosa e a habitualidade delitiva afastam a possibilidade de reconhecimento do crime continuado.”

(
REsp no 1501855/PR – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 30.5.2017)

Assim sendo,
não se caracteriza a continuidade delitiva
(CP, art. 71).

Quanto ao indulto,
o Juízo da Execução Penal o indeferiu sob a assertiva de que o agravante não teria preenchido o requisito objetivo, pois a soma das penas ultrapassa 8 (oito) anos (Decreto no 9.246/2017, art. 1o).

Dispõe o art.12, parágrafo único, do
Decreto no 9.246/2017 que:

“
Art. 12. As penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas para efeito da declaração do indulto natalino ou da comutação, na forma do
art. 111 da Lei no 7.210, de 1984
.”

Subsistindo diversas condenações não é permitida a
concessão
do indulto a cada uma de forma individualizada, sendo necessário a unificação ou soma das penas
(TJMT, AgExPe N.U. 1014713-82.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – 26.8.2020).

Frise-se que as penas aplicadas ao agravante, por furtos e roubos, ultrapassam 8 (oito) anos de reclusão somadas [
43 anos, 1 mês e 23 dias – SEEU 0006003-68.2015.8.11.006], de modo
que não preenchido o requisito exigido pelo Decreto.

Adota-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Conforme dispõe o artigo 12, do Decreto Presidencial no. 9246/2017, havendo diversas condenações, não é possível a aplicação do indulto a cada condenação de forma individualizada, sendo necessário a unificação ou soma das penas, circunstância que, no caso dos presentes autos, inviabiliza a concessão do benefício.”
(TJMT, AgExPe N.U. 0002223-11.2019.8.11.0055 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - 9.10.2019)

Logo, o agravante não faz jus ao referido benefício.

Com essas considerações
, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020